Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720724-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADAILTON DOS SANTOS BISPO JUNIOR AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO Diga o agravante se persiste o interesse recursal, ante a notícia de celebração de acordo extrajudicial (ID 37598395). Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora